Tribunal: STF
Processo: AI 305592
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
         - Inexistência de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna
 sob o ângulo da
coisa julgada e da não aplicação da súmula 343 desta Corte, pela
 singela razão de
que o enunciado dessa súmula se situa exclusivamente no plano da
 interpretação da
legislação processual infraconstitucional, como se vê de sua
 referência legislativa.
        Agravo a que se nega provimento.